Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706809-51.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CLEA SANTIAGO DA CUNHA CHAVES, ESPÓLIO DE IRON CHAVES RECORRIDO: ANISÍO GONÇALVES GUIMARÃES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no artigo 1.196 do Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem, sendo de rigor a demonstração do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio. III. A alegação de propriedade ou de qualquer direito sobre a coisa é indiferente para a resolução do litígio possessório, nos termos do § 2o do artigo 1.210 da Lei Civil e do parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil. IV. Para lograr êxito na retomada do bem mediante o interdito reintegratório o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido. V. Qualquer vácuo probante a respeito da posse e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.199, do Código Civil, e a Lei 6.015/1973, sob o argumento de que as provas dos autos demonstram que o insurgente é compossuidor da área litigiosa e proprietário de metade dos lotes da empresa Chaves T.Gonçalves Ltda. Salienta que a empresa proprietária não alienou o imóvel e que o recorrido praticou esbulho possessório; b) artigo 4o, da Lei 1.060/1950, aduzindo ter direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 706.872/RJ (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/4/2019). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.199, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “de fato, o conjunto probatório não respalda a alegação do Apelante de que tinha a posse do lote, isto é, que exercia atos dominiais sobre o terreno litigioso, muito menos de que foi vítima de esbulho praticado pelo Apelado” (ID 11589905. P. 80). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação ao alegado vilipêndio á lei Lei 6.015/1973. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso em face do indicado malferimento ao artigo 4o, da Lei 1.060/1950, assim como ao dissenso interpretativo apresentado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria, neste caso, também o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA.HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ.CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" . 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e,igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1571011/RJ. Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005